Tribunal: STF
Processo: ARE 1571080
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por RT28 – Armazéns Gerais Ltda. contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue transcrita:  



    APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁIRA – TRIBUTÁRIO – ICMS – ANULATÓRIA – Operação interestadual de saída de maçãs e peras – Ausência de isenção – Art. 39 e 140 do Anexo I do RICMS/2000 – Não aplicação do artigo 57 do RICMS – Interpretação literal das normas que outorgam isenção – Art. 111, II, do CTN – Multa que deve ser calculada somente sobre o valor atualizado do tributo – Art. 85, § 9º, e art. 96, II, ambos da Lei nº 6.374/1989 – Impossibilidade de aplicação da SELIC – Indevida inclusão de juros de mora – Honorários advocatícios que devem ser fixados em fase de liquidação – Sentença parcialmente reformada – Apelação e Remessa Necessária parcialmente providas (doc. 129, p. 2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 151).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, II; 93, IX; 150, I; e 155, II e § 2°, I, da mesma Constituição (doc. 137).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, saliento que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, colaciono a ementa do mencionado precedente:  



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (grifei).  



    Além disso, verifico que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    [...] o Estado de São Paulo instituiu o ICMS por meio da Lei Estadual nº 6.374/1989, regulada pelo Decreto Estadual nº 45.490/2000 (RICMS/2000). 



    O artigo 8º do RICMS/2200 dispõe que “ficam isentas do imposto, total ou parcialmente, as operações e as prestações indicadas no Anexo I”. 



    No artigo 36 do referido Anexo I, prevê-se a isenção quanto à saída interna ou interestadual de determinados produtos em estado natural, salvo se destinados à industrialização. No inciso V do mencionado artigo, há expressa exceção da isenção no caso de operações com maçãs e peras: 



    Artigo 36 (HORTIFRUTIGRANJEIROS) - Saída interna ou interestadual dos seguintes produtos em estado natural, exceto quando destinados à industrialização (Convênio ICM-44/75, com alteração dos Convênios ICM-20/76, ICM-7/80, cláusula primeira, ICM-24/85, ICM-30/87, ICMS-68/90 e ICMS-17/93, e Convênio ICMS-124/93, cláusula primeira, V, 2): 



    V - funcho, flores e frutas frescas, exceto amêndoas, avelãs, castanhas, nozes, pêras e maçãs;



    Com a adesão do Estado de São Paulo no Convênio ICMS 94/05, foi incluído o artigo 140 no Anexo I do RICMS, permitindo-se a isenção tributária quanto às operações internas com maçãs e peras: 



    Artigo 140 - Operações internas com maçã e pêra (Convênio ICMS-94/05, cláusula primeira, e Convênio ICMS-60/08). (Artigo acrescentado pelo Decreto 53.480, de 25-09-2008; DOE 26-09-2008; Efeitos desde 01-09-2008) 



    Portanto, há a isenção de ICMS para as operações internas com maçãs e peras, porém manteve-se a tributação quanto às operações de saída interestaduais com tais mercadorias, conforme a exceção prevista no artigo 36, inciso V, do Anexo I do RICMS/2000.



    Ressalte-se, nesse contexto, que o artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional expressamente determina que as normas tributárias que disponham sobre outorga de isenção devem ser interpretadas literalmente: 



    Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: 



    II - outorga de isenção; 



    Deste modo, a isenção concedida pelo Estado de São Paulo deve ser interpretada restritivamente, sendo ilícita sua aplicação sobre operações de saída interestaduais, uma vez que a exclusão do tributo só é permitida em relação às operações internas. 



    Por outro lado, o artigo 57 do RICMS prevê que, nas operações interestaduais de retorno se aplicam a mesma base de cálculo e a mesma alíquota constantes no documento fiscal da operação original: 



    Artigo 57 - Na operação interestadual de devolução ou retorno, total ou parcial, de mercadoria ou bem, inclusive o recebido em transferência, aplicar-se-ão a mesma base de cálculo e a mesma alíquota constantes no documento fiscal que acobertou a operação original da qual resultou o recebimento da mercadoria ou do bem (Convênio ÍCMS-54/00);



    No caso dos autos, a Autora realizou operações de retorno de maçãs e peras para o Estado do Rio Grande do Sul sem o destaque do ICMS, pois, conforme alega, a operação original, consistente na remessa das mercadorias para o Estado de São Paulo, não foi tributada por força de isenção concedida pelo Estado do Rio Grande do Sul. Em razão disso, a operação de retorno também não deveria ser tributada pelo Estado de São Paulo. 



    No entanto, não assiste razão à Autora. 



    Embora o artigo 57 do RICMS preveja a aplicação, na operação de retorno, da mesma base de cálculo e alíquota da operação original, vê-se que tal norma não incide no presente caso, sendo devido o tributo. 



    Com efeito, há conflito de normas entre o artigo 57 do RICMS e os artigos 36 e 140 do Anexo I do RICMS. Com a aplicação do artigo 57 do RICMS, a Autora deixaria de recolher o tributo, uma vez que houve isenção na operação original e, por isso, não haveria tributação na operação interestadual de retorno. Por outro lado, os artigos 36 e 140 do Anexo I do RICMS permitem a tributação das operações interestaduais com maçãs e peras, prevendo a isenção exclusivamente às operações internas. 



    Ocorre que os artigos 36 e 140 do Anexo I do RICMS devem prevalecer sobre o artigo 57 do RICMS, uma vez que aquelas normas têm natureza especial em relação a esta, pois tratam expressa e especificamente das operações de interestaduais de saída de maçãs e peras, enquanto o artigo 57 do RICMS cuida de modo geral das operações interestaduais de retorno, sem qualquer especificação quanto às mercadorias. Deste modo, afirma-se o caráter especial dos artigos 36 e 140 do Anexo I do RICMS por regularem especificamente as operações com maçãs e peras, afastando-se a aplicação da norma do artigo 57 do RICMS, que revelou natureza geral quanto à circulação das referidas mercadorias. 



    Neste contexto, acrescente-se que, como já afirmado, as normas que outorgam isenções tributárias devem ser interpretadas literalmente, não sendo lícita a exclusão do crédito tributário sem norma que a preveja expressamente. Deste modo, a aplicação do artigo 57 do RICMS para afastar o recolhimento do tributo na operação de retorno em razão da isenção concedida pelo Estado do Rio Grande do Sul equivaleria à outorga de isenção pelo Estado de São Paulo em afronta à suas normas, que não preveem a isenção quanto às operações de saída interestaduais com maçãs e peras (doc. 129, pp. 4-7).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional, local e federal, pertinente (Lei estadual n. 6.374/1989; Decreto estadual 45.490/2000; Convênio ICMS n. 94/2005; e Código Tributário Nacional), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). RESTRIÇÕES À ISENÇÃO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. DECRETOS ESTADUAIS Nº 65.254/2020 E 65.255/2020. CONFAZ Nº 42/2016 E LEI Nº 17.293/2020. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.428.979 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 4/9/2023).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ISENÇÃO. CONVÊNIO CONFAZ. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.515.038 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 18/11/2024).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. ICMS. ISENÇÃO. OPERAÇÃO INTERNA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E LEGISLAÇÃO LOCAL (SÚMULAS 279/STF E 280/STF). 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de admitir o recebimento de embargos de declaração como agravo interno, na hipótese de a parte recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão embargada e buscar os excepcionais efeitos infringentes. Precedente. 2. Em atenção à celeridade processual, na hipótese de os fundamentos apresentados serem suficientes para a compreensão da controvérsia, dispensa-se, inclusive, a intimação da parte para complementar as razões. Precedentes: Rcl 32.796-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes. 3. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento (RE 1.427.621 ED/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/5/2023).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. ICMS. Isenção. Revogação. Decreto nº 65.254/20. Princípio da legalidade tributária. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Súmulas nº 280 e 636 da Suprema Corte. 1. A controvérsia foi dirimida com base na legislação infraconstitucional local pertinente (Lei nº 6.374/89, Lei nº 17.293/20 e Decreto nº 65.254/20), de modo que o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice no enunciado sumular nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC). (ARE 1.443.066 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24/10/2023).



    Por fim, registro que, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional pela decisão recorrida (Súmula 636/STF).



    Posto isso, nego provimento ao recurso extraordinário interposto por RT28 – Armazéns Gerais Ltda. (art. 932 do CPC). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator